Tribunal: TJMT
Processo: 1028054-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA SOBRE O TOTAL DAS PENAS UNIFICADAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS FRAÇÕES INDIVIDUALIZADAS CONFORME A NATUREZA DE CADA CONDENAÇÃO. 2. POSTULADA UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO PARA FINS DE FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO. ACOLHIMENTO. MESMA MODALIDADE DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEI DAS EXECUÇÕES PENAIS. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.
2. Segundo o art. 111 da Lei das Execuções Penais, as penas de reclusão e detenção devem ser somadas para fins de unificação de pena e fixação do regime de cumprimento da pena, eis que são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram penas de mesma espécie. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028054-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DANIEL NATALINO DE SOUZA - CPF: 012.835.171-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
1. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA SOBRE
O
TOTAL DAS PENAS UNIFICADAS
. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DAS FRAÇÕES INDIVIDUALIZADAS CONFORME A NATUREZA DE CADA CONDENAÇÃO
.

2. POSTULADA UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO PARA FINS DE FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO. ACOLHIMENTO. MESMA MODALIDADE DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEI DAS EXECUÇÕES PENAIS. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. No caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.

2. Segundo o art. 111 da Lei das Execuções Penais, as penas de reclusão e detenção devem ser somadas para fins de unificação de pena e fixação do regime de cumprimento da pena, eis que são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram penas de mesma espécie. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
5a Vara Criminal da comarca de Alta Floresta
/
MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
2000002-63.2022.8.11.0007
, indeferindo o pedido de aplicação da fração única de 2/5 (dois quintos) sobre
o
total

das penas unificadas de
Daniel Natalino
d
e Souza
, para fins de progressão de regime.

O agravante, forte nas razões encontradiças no ID
192138173
, almeja a reforma do referido
decisum
, para que seja imposta fração única, no percentual de 40% (quarenta por cento) ou 2/5 (dois quintos), sobre o total das penas unificadas d
o
agravad
o
, aduzindo, para tanto, que a aplicação de frações diversas e concomitantes de progressão de regime, de acordo com a natureza dos crimes que geraram as condenações, viola as disposições do art. 111 da Lei das Execuções Penais.

Nas contrarrazões que estão no ID
192138176
,
o
agravad
o
postula a manutenção do édito reprochado, tal como foi prolatado.

Em juízo de retratação (ID
192138175
), foi mantido o aludido
decisum
e determinado a remessa deste agravo a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo provimento deste recurso (ID
195946653
)
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se da Guia de Execução Penal n.
2000002-63.2022.8.11.0007

que o agravado cumpre pena privativa de liberdade d
e
20 (vinte) anos de reclusão e 03 (três) e 06 (seis) dias de detenção

derivadas da sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0000451-94.2018.8.11.0007
,

na qual foi condenado pela prática dos crimes tipificados no

art.
121, § 2o, I e IV, art. 129, §6
o
, art. 288, parágrafo único, do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90
.

Conforme consta do relatório,
o juízo de primeiro grau indeferiu a pretensão ministerial de unificação das penas para fins de cálculo de progressão de regime e de livramento condicional, consoante se constata da decisão abaixo parcialmente reproduzida (ID
192138193
, p.90-92
):

Trata-se de executivo de pena em que, instado a se manifestar, o Ministério Público não concordou com o cálculo confeccionado, por supostamente estar errado. Aduziu que consoante o art. 111 da LEP, quando houver mais de um crime a determinação do regime será feito pelo resultado da soma das penas. Assim, a fração de progressão a ser aplicada também é determinada por essa soma. Todavia, é inviável a unificação da pena nos moldes requeridos pelo parquet, tendo em vista que os crimes possuem naturezas distintas, com distintas frações para as concessões de benefícios legais. No caso de unificação decorrente de distintas condenações por crimes hediondos ou assemelhados e por crimes comuns, aplica-se a fração exigida pela lei, para cálculo dos benefícios penais, a cada uma das penas, conforme o seu caráter (hediondo ou comum), de forma individualizada (antes da
unificação )
. Assim, na hipótese de soma das penas de naturezas distintas, as frações de cumprimento para a progressão de regime de cada uma delas devem ser aferidas em separado, por ser inviável a fixação de fração única em razão da unificação das penas.

[...]

Logo, não merece acolhimento a pretensão ministerial, devendo ser mantido o percentual utilizado no cálculo de pena para fins de progressão de regime. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS indefiro o pleito ministerial e HOMOLOGO o último cálculo de pena juntado aos autos. [...].

O Ministério Público sustenta em suas razões recursais que
“
o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão equivocada em sequencial 20, uma vez que não
considerou a condição pessoal de réu, primário em crime hediondo,
inalterando
o cálculo de pena a fim de incidir a fração de 2/5 (dois quintos) sobre a pena unificada
”.,

Nesse contexto, o
Ministério Público requer a imposição de fração única para fins de progressão regimental pelo agravado,
in
casu
,
2/5 (dois quintos) e 2/3 (dois terços) para fins de livramento condicional, em relação aos crimes pelos quais ele foi condenado, como consequência da unificação.

Entretanto, o pleito não merece acolhimento.

Com efeito, no presente caso, o agravado foi condenado por crimes de natureza hedionda e comum, motivo pelo qual deve ser elaborado cálculo diferenciado com frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, a fim de se evitar a aplicação de índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas oriundas da prática de delitos comuns.

A
demais
, a aplicação de percentuais distintos não se deve à condição pessoal do reeducando (primário ou reincidente), mas depende especialmente da natureza do delito (comum ou hediondo) praticado, conforme entendeu o Superior Tribunal de Justiça no
acórdão a seguir resumido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIME HEDIONDO. PACOTE ANTICRIME (LEI N. 13.964/2019). APLICAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA. NOVO ENTENDIMENTO DESTA QUINTA TURMA. CONSTRANGIMENTO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. I - Inicialmente, "A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Precedentes. [...] No presente caso, o decisum agravado determinou que fosse observada a porcentagem de 60% do cumprimento da pena para a progressão de regime prisional, em razão da prática de crime hediondo, para o reincidente (ainda que não específico), assim como já acontecia na legislação anterior, a qual, inclusive, previa o mesmo lapso para a progressão de regime, contudo, em forma de fração (3/5). [...] No mesmo sentido, os julgados recentes: HC 596031, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
Dje
27/08/2020; HC 599.977/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020,
DJe
29/09/2020" (
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 588.529/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 13/10/2020). II - Ocorre que, em Sessão de 09/12/2020, esta Quinta Turma, em alinhamento ao que já vinha sendo julgado pela Sexta Turma desta
eg
. Corte Superior, no julgamento dos
HCs
n. 613.268/SP e n. 616.267/SP, passou a decidir em sentido diametralmente oposto ao antes delineado. Nesse sentido, a ementa do HC n. 613.268/SP,
verbis
: "Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime-, foi revogado expressamente o art. 2o, §2o, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84.
A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente d
a natureza do delito
[...] Para tal hipótese, inexiste na
novatio
legis percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos." Agravo regimental provido para a readequação do cálculo da progressão ao reincidente não específico em crime hediondo. Recomenda-se celeridade à origem.
(STJ,
AgRg
no HC 622.123/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
08/02/2021).
Destacamos

Sendo assim, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.

Aliás, nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE EXTENSÃO DA REINCIDÊNCIA À OUTRAS CONDENAÇÕES PARA O FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – VIABILIDADE – CONDIÇÃO PESSOAL SE ESTENDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CÔMPUTO DE PRETENSÕES EXECUTÓRIOS, INDEPENDENTEMENTE DE SER RECONHECIDA NA SENTENÇA – PRECEDENTES –
PEDIDO SUCESSIVO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NAS CONDENAÇÕES POR CRIMES HEDIONDOS E 1/2 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL SOBRE AS PENAS POR CRIMES COMUNS EXECUTADAS – VIABILIDADE EM PARTE
- ADOÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR
CENTO) PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME PARA OS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06 EM FACE DA REINCIDÊNCIA GENÉRICA E 1/2 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL SOBRE AS PENAS POR CRIMES COMUNS EXECUTADAS - RECURSO PROVIDO.
Para computar os benefícios tratados na Lei de Execução Penal, o juiz da execução deve proceder ao somatório das condenações, analisando a natureza dos crimes (hediondo ou a ele equiparado) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência).

É possível o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução penal – a quem compete aferir as condições pessoais do reeducando para fixação dos critérios a serem observados para cumprimento da reprimenda e obtenção de benefícios executórios –, ainda que ela tenha sido ignorada pelo magistrado sentenciante. Precedentes do STJ. Tratando-se de reincidência genérica, deve ser aplicado ao caso o inc. V, do art. 112, da LEP, haja vista ser mais benéfico ao sentenciado, alterando a decisão do juiz a quo, adotando assim o percentual de 40% (quarenta por cento) para o cálculo da progressão de regime para a pena do crime previsto nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. E, a fração para 1/2 para fins de livramento condicional, para as penas dos crimes comuns executadas.

(TJMT, N.U 1020958-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 16/04/2021)
Destacamos

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO, VIAS DE FATO, TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO, ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA] E ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PLEITO MINISTERIAL DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO ÚNICA DE 60% (SESSENTA POR CENTO) SOBRE TODAS AS CONDEANÇÕES PARA PROGRESSÃO DE REGIME – PACOTE ANTICRIME – REINCIDÊNCIA SIMPLES – LACUNA LEGISLATIVA – INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RÉU –– JULGADOS DO STJ E TJMT – PERTINÊNCIA DA FRAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES – REVERSÃO DE ENTENTIDMENTO DO STJ – OBSERVAÇÃO DA NATUREZA DE CADA CONDENAÇÃO ISOLADAMENTE – DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Deve ser observada a natureza de cada condenação isoladamente para aplicação dos percentuais dispostos no art. 112 da LEP, haja vista a alteração “por completo da “sistemática, introduzindo critérios [...] específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito (STJ,
AgRg
no HC no 628.024/SP).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RESE no 20120510091147).

(TJMT, N.U 1000946-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021,
Publicado
no DJE 12/04/2021)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE ALTEROU O ÍNDICE PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 13.964/2019 – APENADO CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – FRAÇÃO CORRETAMENTE APLICADA – POSTULADA A APLICAÇÃO DO INDÍCE MAIS ELEVADO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – IMPOSSIBILIDADE –
NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS
– IRRETROATIVIDADE DA REINCIDÊNCIA – CÁLCULO DIFERENCIADO – FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM PRATICADO PELO AGENTE ENQUANTO PRIMÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

À luz da revogação do § 2o do art. 2o da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime, ainda que já possua condenações anteriores por crimes comuns.

Os critérios objetivos para a progressão de regime dos condenados são diversos, a depender da existência de reincidência ou de primariedade do agente ou da prática de crimes equiparados a hediondos ou comuns, não havendo alteração de tais critérios em razão da unificação das penas.

O apenado que pratica crime equiparado a hediondo durante a execução de penas referentes a crimes comuns, deve cumprir separadamente os requisitos objetivos previstos para cada um dos delitos, sem que haja a fixação da fração única em razão da unificação das penas ou do reconhecimento da reincidência em relação ao último delito
.
[...]

(N.U 1002813-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2021,
Publicado
no DJE 17/03/2021)

Destacamos

Por conseguinte, resta claro que, para fins de fixação do regime de cumprimento, somam-se todas as penas em execução, independentemente da natureza do delito. Todavia, a fim de se resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador, especificamente para o cálculo do requisito objetivo necessário à obtenção de benefícios, serão somadas separadamente as penas oriundas de delitos da mesma natureza [
comum + comum; hediondo ou equiparado + hediondo ou equiparado
]. E, no momento de escolha da fração incidente sobre cada uma dessas adições, ambas deverão levar em conta a reincidência do reeducando, porém sempre respeitando a diferenciação dos quantitativos aplicáveis para crimes comuns e hediondos.

A propósito, nesse sentido, eis o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RÉU COM
CONDENAÇÕES POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E COMUM – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DA PENA – DECISÃO QUE FIXOU O MESMO ÍNDICE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – POSSIBILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS – CÁLCULO DIFERENCIADO
– FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM PRATICADO E AO EQUIPARADO A HEDIONDO – RECURSO PROVIDO.
Havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns
.

(TJMT, N.U 1011062-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 04/07/2022.
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) SOBRE A TOTALIDADE DA PENA PARA EFEITOS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO SENTENCIADO – IMPROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS (HEDIONDO E COMUM) –
FRAÇÃO DIVERSA PARA FINS DE PROGRESSÃO – NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS
.

Em caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns
.

Agravo desprovido.

(
TJMT, N.U 1001793-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022,
Publicado
no DJE 23/03/2022).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE FIXOU O MESMO ÍNDICE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E O LIVRAMENTO CONDICIONAL DE
CRIMES COMUNS E EQUIPARADOS A HEDIONDOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – POSSIBILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS
– MANTIDO ÍNDICE
DE 2/3 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL REFERENTE AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – EXPRESSA DETERMINAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 44 DA LEI DE DROGAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O condenado por crimes comuns e equiparado a hediondo deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime e para o livramento condicional, sem que haja a fixação da fração única em razão da unificação das penas
.

Ao delito de associação para o tráfico de drogas, ainda que não seja considerado equiparado a hediondo, deve ser mantida a fração de 2/3 para o livramento condicional, ante a disposição contida no parágrafo único do art. 44 da Lei n. 11.343/06.

(TJMT, N.U 1000703-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022,
Publicado
no DJE 29/04/2022)
Destacamos

No
que diz respeito as penas de reclusão e detenção é sabido que estas devem ser somadas na unificação, para fins de fixação do
regime adequado para o início do cumprimento,
porquanto têm a mesma natureza de pena – privativa de liberdade –, configurando, pois, penas da mesma espécie.

Além disso,
em razão da prática de crime, o ordenamento jurídico estabelece três tipos de punições ao agente, quais sejam: (i) as penas privativas de liberdade; (
ii
) as restritivas de direitos; e (
iii
) as penas pecuniárias. Especificamente quanto à primeira modalidade mencionada, o legislador dispôs, no art. 33 do Código Penal, que a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto; ao passo que a pena de detenção, somente em semiaberto ou aberto, ressalvada a necessidade de transferência para o regime fechado (regressão).

Contudo, tais preceitos são aplicáveis ao tempo da imposição da sentença condenatória,
cumprindo asserir que essa distinção não é
comtemplada
na Lei das Execuções Penais, especialmente no que se refere ao instituto da unificação de penas, que simplesmente versa sobre a soma das sanções impostas ao condenado.

Confira-se a
redação dos dispositivos legais aplicáveis à espécie:

Art. 110.
O Juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade
, observado o disposto no
artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal
.

Art. 111
.
Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo

ou em processos distintos
,
a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas
, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único.
Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
.
Destacamos

Da simples leitura dos dispositivos legais transcritos no parágrafo anterior, verifica-se que o legislador não fez qualquer distinção entre as espécies de penas privativas
de liberdade (reclusão e detenção), autorizando concluir pela ausência de vedação à soma entre
elas, quando se tratar de fixação do regime na
fase executória
, que, a propósito, pode ser mais severo do que o originariamente estabelecido nas sentenças condenatórias porventura existentes em desfavor do condenado.

Outrossim,
impõe-se ressaltar
que, a despeito de a pena de detenção comportar, ao tempo da prolação da sentença, apenas a imposição dos regimes semiaberto ou aberto, tal raciocínio não se estende ao curso da execução penal, quando se faz viável estabelecer regime mais gravoso diante de eventual regressão, bem como de unificação de penas, tal como
pode ser visto nos julgados do
Superior Tribunal de Justiça,
assim
ementados:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. REPRIMENDAS DA MESMA NATUREZA. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEP. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade. 2. As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça. (REsp 1642346/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/5/2018,
DJe
25/5/2018).
3.
No caso, tratando-se de hipótese de unificação de penas, regida pelo art. 111 da Lei de Execução Penal, e não de fixação por sentença de regime inicial de cumprimento das reprimendas, em de concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os
arts
. 69 e 76 do Código Penal, as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena
. [...]

(STJ,
AgRg
no HC 661.201/SP, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021
)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TENTATIVA DE ROUBO. FALSA IDENTIDADE. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO SINAL IDENTIFICADOR. PORTE ARMA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO. RECLUSÃO E DETENÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE SOMATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade
.
2. No caso, tratando-se de fixação de regime inicial de cumprimento da pena, deve ser aplicado o regime correspondente para cada um dos crimes, pois aplica-se o disposto nos
arts
. 69 e 76 do CP e, não, o art. 111 da Lei de Execução Penal, que cuida da hipótese de unificação das penas na execução. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ
AgRg
no REsp 1939600/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021,
DJe
28/06/2021)

Destacamos

Por sua vez, na mesma linha intelectiva, este Tribunal de Justiça já deixou assentado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A SOMA DAS SANÇÕES DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A SOMATÓRIA DAS PUNIÇÕES, POR SEREM PRIVATIVAS DE LIBERDADE – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEP – AUSÊNCIA DE RESSALVAS PELO LEGISLADOR – PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ E DESTE EG. TRIBUNAL – RECURSO PROVIDO. Se o agravado é condenado cumulativamente a penas de
detenção
e
reclusão
, a teor do que dispõe o art. 111 da Lei de Execução Penal,
está autorizada a soma das referidas sanções para se estabelecer o regime inicial de cumprimento
, em decorrência da respectiva unificação. Precedentes dos Tribunais Superiores. Recurso provido.
(
N.U 1005725-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022,
Publicado
no DJE 15/06/2022)
Destacamos

Finalmente,
é imperioso esclarecer que o art. 111 da Lei das Execuções Penais não se confunde com art. 76 do Código Penal, uma vez que este dispõe exclusivamente sobre a ordem de cumprimento das punições impostas ao condenado, nada se referindo ao regime e à análise das benesses existentes na fase executória.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, para reformar a decisão prolatada nos autos do Processo Executivo de Pena n.
2000002-63.2022.8.11.0007
; por conseguinte, determinar a soma das penas de reclusão e de detenção impostas a
Daniel Natalino
d
e Souza
, a fim estabelecer o respectivo regime de cumprimento de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024